Tribunal: TJBA
Processo: 8002313-91.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002313-91.2022.8.05.0038 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JESULINO DOS SANTOS Advogado(s): JHONNY RICARDO TIEM APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC COM MODULAÇÃO PELO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por consumidora beneficiária da gratuidade da justiça contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por inexistência de contratação referente a contrato de seguro. Pleiteia a majoração dos danos morais, aplicação de correção monetária pelo INPC, incidência de juros de mora desde o evento danoso, além da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais arbitrado em primeiro grau é adequado às circunstâncias do caso; (iii) determinar o termo inicial e os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre os danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, ante a natureza dos serviços e a hipervulnerabilidade da parte consumidora. 4. A inexistência da contratação restou incontroversa nos autos, diante da ausência de prova documental por parte da seguradora, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, conforme art. 373, II, do CPC. 5. Incide a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora em virtude da revelia da parte ré, regularmente citada, nos termos do art. 344 do CPC. 6. Caracteriza-se a falha na prestação do serviço por parte da ré, ensejando responsabilidade objetiva e o dever de indenizar por danos morais, conforme reiterada jurisprudência e a Súmula 479 do STJ. 7. O valor originalmente arbitrado em R$1.000,00 revela-se ineficaz para cumprir a função compensatória e punitiva da indenização, sendo adequada sua majoração para R$5.000,00, em conformidade com precedentes do TJBA em casos análogos. 8. A restituição dos valores descontados deve observar a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS: forma simples até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC. 9. A correção monetária sobre os danos morais deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), conforme entendimento consolidado do STJ. 10. Quanto ao dano moral, devida a aplicação da taxa SELIC, prevista na nova redação do §1º do art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A fornecedora responde objetivamente pelos danos decorrentes da celebração de contrato não autorizado, sendo devida a reparação por danos morais. 2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente deve observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, com devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada em montante proporcional ao dano e suficiente para dissuadir a repetição da conduta, admitindo-se majoração quando o valor arbitrado for meramente simbólico. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 344 e 373, II; CC, arts. 405 e 406; STJ, Súmulas 43, 54 e 362. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; TJ-BA, Apelação Cível n. 8130848-18.2023.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Andrade, j. 31/07/2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 8002962-23.2022.8.05.0146, Rel. Desa. Carmem Lúcia Pinheiro, j. 30/03/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002313-91.2022.8.05.0038, em que figura como Apelante JESULINO DOS SANTOS, e Apelado LIBERTY SEGUROS S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA